Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PASSAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NÃO ATENDIMENTO. FORÇA MAIOR. REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem aérea, indenização por danos materiais e morais. Recurso das rés visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Recurso inominado. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. A autora adquiriu passagens de ida e volta para Memphis/EUA, em 23/07/2019, quando a notícia da doença não era divulgada, a fim de enviar sua filha para intercâmbio no país de destino. A despeito de não ter sido informada a data do voo de ida, o retorno estava previsto para o dia 13/05/2020. Todavia, em 16/03/2020, após deflagração das medidas de segurança decorrentes do estado de calamidade global, a autora recebeu a notícia de que todos os estudantes deveriam retornar ao país de origem com urgência, de modo que pleiteou a antecipação da passagem de sua filha junto às rés, a qual não foi possível ante a paralisação das operações da companhia aérea (segunda ré). Por fim, em razão da impossibilidade, a autora adquiriu nova passagem para o dia 19/04/2020, de companhia distinta, pelo valor de R$ 2.667,62, e solicitou o reembolso do primeiro bilhete (R$ 3.291,50), o qual não foi efetivado.
5 – Resolução do contrato. Força maior. Pandemia do coronavírus (covid-19). A pandemia do coronavírus - covid 19 - afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, seja pela situação de insegurança manifestada pela autora, seja pela paralisação do serviço de transporte aéreo no período previsto (maio de 2020). O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o que isenta ambas as partes de responsabilidade pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação da passageira de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu da autora ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
6 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pela autora é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Assim, escorreita a sentença neste ponto.
7 – Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. A responsabilidade civil por danos materiais (ressarcimento do valor gasto com outra passagem) e danos morais (desgaste, angústia e preocupação) decorrentes do não atendimento da solicitação da autora pressupõe a violação do direito pela outra parte. O reconhecimento da força maior exclui o nexo de causalidade entre o fato do serviço e os referidos danos, de modo que não é cabível condenação a título de indenização. Especificamente sobre os danos morais, a Lei no 14.046/2020, art. 5o, afasta a sua incidência, de modo que não cabe indenização.
8 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de força maior e não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON, não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Sentença que se reforma para excluir as condenações por danos materiais e morais, mantendo-se apenas o reembolso da passagem (R$ 3.291,50).
9 – Recursos conhecidos e providos em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J